Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. Locação. Ocupação irregular. Venire contra factum proprium. Imóvel pertencente à terracap. Relação de direito pessoal. Irrelevância. Resolução culposa por falta de pagamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face sentença que reconheceu a prescrição trienal, decretou a rescisão do contrato de locação por falta de pagamento, ordenou o despejo do imóvel e condenou a apelante ao pagamento dos aluguéis em atraso e encargos acessórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) analisar a preliminar suscitada de cerceamento de defesa; e (ii) definir a validade do contrato de locação.
III. Razões de decidir
3. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
4. Restando demonstrado que a sócia administradora da sociedade empresária locatária ostentava conhecimento da existência da avença e que ingressou na posse do bem por força de negócio jurídico celebrado com a locadora, passando a exercer a posse direta do bem, não pode, posteriormente, exercitar conduta contraditória para o fim de se abster de remunerar a contraparte pelo uso livre e desembaraçado do imóvel.
5. Cuidando-se a locação de relação jurídica de direito pessoal, é irrelevante para sua incidência a prova da propriedade do bem pelo locador. Precedente.
6. Descumprido o locatício, a locatária deve suportar o pagamento dos aluguéis atrasados e demais encargos inerentes ao contrato, entregando à locadora, uma vez resolvido o negócio jurídico, o imóvel, sob pena de despejo.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Lei no 8.245/1991, art. 9o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APC 00481881320148070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/5/2021; TJDFT, APC 0161610097898, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/2018.